Tribunal: TJPA
Processo: 0815129-16.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815129-16.2021.8.14.0000

PACIENTE: MOISES FARIAS, MARCELO LOBATO FARIAS, AMAURI LOBATO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO DE ORIGEM. FACULDADE DO MAGISTRADO. ORDEM DENEGADA.

1. A alegação de inexistência de provas suficientes da autoria delitiva requer análise do contexto fático-probatório, para fins de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. Precedente do STJ.

2. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade dos pacientes, integrantes de organização criminosa, seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

3. As qualidades pessoais dos pacientes são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

4. O desmembramento do processo é uma faculdade assegurada ao magistrado a ser determinada quando se reputar conveniente à instrução e julgamento do feito, diante do número excessivo de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, incumbindo ao juízo de origem, na análise do caso concreto, aquilatar a conveniência da separação do processo diante do elevado número de réus, a fim de evitar constrangimento ilegal, o que ocorreu na espécie. Inteligência do art. 80 do CPP.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 19 a 21 de julho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
MOISÉS FARIAS, MARCELO LOBATO FARIAS e AMAURI LOBATO DOS SANTOS
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA proferido nos autos da ação penal nº 0001587-29.2020.8.14.0022, constando na inicial da impetração que os pacientes foram presos em 10/07/2020 em decorrência da operação “VENTO NORTE” deflagrada para apuração da prática do crime de tráfico de drogas no Município de Igarapé-Miri, apontando-se, em razões de direito, a ocorrência de constrangimento ilegal no indeferimento do pleito revogatório sob o argumento de:
(i)
inexistência do
fumus commissi delicti,
em decorrência da ausência de
indícios mínimos de autoria, haja vista que nenhuma substância entorpecente foi apreendida na posse dos pacientes;
(ii)
fundamentação inidônea do
decisum,
por inexistência dos requisitos legais para decretação da medida extrema;
(iii)
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas;
(iv)
morosidade para conclusão da instrução processual, pela multiplicidade de acusados, sendo imprescindível o desmembramento do feito.

Por fim, em sede liminar e no mérito foi requerida a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva dos pacientes por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, sobretudo monitoração eletrônica, ou, alternativamente, para que seja determinado o desmembramento do processo de origem para prosseguimento somente em relação aos réus que já apresentaram defesa preliminar, com designação da audiência de instrução e julgamento.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 7720889.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada (ID n. 7799207). Salientou que durante a primeira etapa da Operação “VENTO NORTE”, denominada Núcleo 01, foram realizados além
de levantamento de campo, técnicas de observação, memorização e descrição, vigilância, consulta em banco de dados, análise documental e de conteúdo, interceptação de comunicações telefônicas, a quebra de sigilo bancário e de dados existentes em aparelhos de telefonia móvel apreendidos, além de medidas de prisões cautelares, os quais permitiram a produção de provas da atuação dos pacientes na prática do crime de tráfico, associação e financiamento de substâncias entorpecentes, motivo pelo qual foram instaurados 07 (sete) inquéritos policiais distintos, com oferecimento da denúncia em 16.12.2020.
Pontuou, ainda, que em 21/12/2021 foi indeferido o pleito revogatório de prisão e substituição por medidas cautelares diversas dos pacientes, por persistirem os motivos ensejadores da cautelar, afirmando que o processo segue sua marcha regular, inexistindo excesso de prazo diante da complexidade da causa, que abrange quinze denunciados.

O d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 8180122).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de falta de justa causa por ausência de provas da autoria delitiva e fundamentação inidônea do decreto prisional, diante da inexistência dos requisitos legais necessários para a decretação da medida extrema.

No ponto, consigno ser incabível o exame quanto à alegação de

ausência de prova de autoria delitiva
, pois
segundo posicionamento da Suprema Corte
“a análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de
habeas corpus”
(STF,
AgRg

no HC 208.595/PE
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 18/12/2021, publicação: 28/01/2022, cf.
https://bit.ly/36e6lUT
). No mesmo sentido o Colendo STJ firmou entendimento de que, “
na via do habeas corpus,

não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria
(STJ,
HC 715.127/CE
, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgamento: 08/03/2022, publicação: 15/03/2022, cf.
https://bit.ly/3wsO40w
), o que restou demonstrado pelo magistrado de primeiro grau.

Desta feita, afigura-se impossível
percorrer o acervo fático-probatório na via estreita do
writ
, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, por ser
“providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
, que
não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal
” (STJ,
AgRg no HC 720896/AC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgamento: 21/06/2022, DJe: 27/06/2022, cf.
https://bit.ly/3y5YMJD
).

Nada obstante, verifico que a decisão objurgada teve como fundamento as provas colhidas na fase investigativa, apontando a presença de
indícios suficientes de autoria a autorizar a decretação da preventiva,
devendo-se prestar reverência ao princípio da confiança no juiz da causa
“já que o magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente”
(TJPA,
HC 0801066-88.2018.8.14.0000
, Rel. Desembargador Romulo José Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, DJe 26/03/2018, cf.
https://bit.ly/3Lv1fT3
. No mesmo sentido: TJPA,
HC 0812282-75.2020.8.14.0000
, Rel. Desembargador Mairton Marques Carneiro, Seção de Direito Penal, DJe 18/01/2021, cf.
https://bit.ly/3IUWSyQ
e TJPA,
HC 0809986-17.2019.8.14.0000
, Rel. Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, DJe 07/02/2020, cf.
https://bit.ly/3iPzJDh
).
A esse respeito, confira-se o seguinte trecho da decisão
:

Com relação à materialidade do delito de tráfico (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2016), de associação para o tráfico (art. 35 da lei nº 11.343/2016), e de financiamento para o tráfico (art. 37 da Lei nº 11.343/06), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instruiu os autos dessa representação, principalmente dos elementos de informação colhidos dos autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022, referente a quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido, revelam a prática dos crimes sob comento.

As interceptações telefônicas, deferidas nos autos do processo nº 0004785-45.2018.8.14.0022 (medida cautelar de quebra de sigilo telefônico), indicam, ao menos em sede de cognição sumária, indícios da existência de uma rede organizada, e bastante estruturada, formada pelos representados, para desempenharem o comércio ilícito de entorpecentes nesta cidade de Igarapé-Miri, em especial de maconha, cocaína, oxi, tendo cada um dos investigados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Em relação ao denunciado
MARCELO LOBATO FARIAS
vulgo “
MARCELO
”, restam presentes tais indícios, uma vez que os elementos de informação colhidos da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), revelam intensa participação do referido acusado na prática da atividade criminosa sob investigação (tráfico e associação para o tráfico), atuando na comercialização de drogas de forma habitual e em alta escala, tanto no perímetro urbano, quanto na zona rural desta cidade de Igarapé-Miri (transcrição de fls. 101/102), com o auxílio de sua companheira “Laiana”, sua mãe “Teca” e seu pai “Moisés”, ou seja, a atividade de narcotraficância seria praticada por todo o núcleo familiar, um negócio de família, como se pode observar das transcrições de fl. 98/100 e 103. Além disso, integraria célula criminosa ligada à Facção Comando Vermelho, assumindo posição de destaque como disciplina final da facção criminosa.

Em relação ao acusado
AMAURI LOBATO DOS SANTOS
vulgo
“TIO COTRO”,
restam presentes tais indícios, uma vez que os elementos de informação colhidos da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), revelam intensa participação do referido acusado na prática da atividade criminosa sob investigação (tráfico e associação para o tráfico), na medida que atuaria ativamente na comercialização de drogas nesta cidade, revendendo o entorpecente adquirindo com o investigado “Hulk”, outras vezes praticando tarefas ligadas a guarda da droga para ser posteriormente devolvida a seus comparsas, conforme se observa da transcrição de fls. 121/122.

Em relação ao acusado
MOISES FARIAS
, restam presentes tais indícios, uma vez que os elementos de informação colhidos da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785- 45.2018.8.14.0022), revelam intensa participação do referido acusado na prática da atividade criminosa sob investigação (tráfico e associação para o tráfico), na medida que atuaria ativamente na comercialização de drogas nesta cidade (transcrição de fls. 104/108), eis praticaria revenda da droga do investigado “Hulk”, de forma habitual, com o auxílio de integrantes do seu núcleo familiar, conforme se observa da transcrição de fls. 112/114.

É de destacar que o acusado
AMAURI LOBATO DOS SANTOS
vulgo
“TIO COTRO”
já fora condenado por roubo majorado (
processo nº 0003421-72.2017.8.14.0022
),
o que representa risco de reiteração delitiva.

Dessa forma, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, restando averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (
periculum libertatis
). (ID n. 7799211).

Dessa forma, a decisão vergastada indica todos os elementos probatórios e os indícios suficientes de autoria que autorizam a decretação da medida extrema, de modo que não vislumbro constrangimento ilegal a ser obstaculizado pela via do
habeas corpus
no ponto suscitado.

No tocante à
ausência de fundamentação idônea d
o decreto prisional
, convém destacar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse espeque, ao decretar a preventiva é ônus do magistrado motivar e fundamentar a decisão “em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (CPP, art. 312, §2º).

Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra
decisum
que manteve a prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP, mormente à míngua de prova indiciária suficiente de autoria e materialidade delitiva.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar, no contexto dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, como
motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o
risco de reiteração delitiva,
evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública (STF,
AgR no HC 214.226/RS
, Rela. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 23/05/2022, DJe: 25/05/2022, cf.
https://bit.ly/3LWDrqV
;
AgR no HC 214.877/SP
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgamento: 30/05/2022, DJe: 01/06/2022, cf.
https://bit.ly/3zEjJO8
). No mesmo sentido:
STJ,
AgRg no HC 698.740/SP
, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 26/11/2021, cf.
https://bit.ly/3h7Sils
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, assentando as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública diante da periculosidade dos agentes e do risco de reiteração delitiva – notadamente considerando que o paciente Amauri Lobato dos Santos foi condenado pela prática do crime de roubo majorado. Houve, ainda, o esquadrinhamento da gravidade advinda do
modus operandi
utilizado pelos pacientes, restando consignada pelo juízo monocrático a presença
do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se
a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada, a qual foi examinada em oportunidades distintas (
vide
documentos de IDs 7644167, 7799208 e 7799211), sendo a decisão de ID n. 7799211 especialmente ilustrativa quanto a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema impugnada. Veja-se:

“No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, resta cogente a necessidade de manter à garantia da Ordem Pública, tendo em vista que se permanecerem em liberdade, há fundado risco de reiteração criminosa por parte dos indiciados, pois as transcrições extraídas da interceptação telefônica indicam que os suspeitos integram uma rede bem estruturada, que atua de forma organizada, e com habitualidade, para desempenhar o comercio ilícito de entorpecente nesta cidade de Igarapé-Miri, de maconha, cocaína, e oxi, substâncias de alta nocividade, que causa efeitos extremamente deletérios, tendo cada um dos indiciados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Ressalte-se que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (
vg
. HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).

Não há que se falar em excesso de prazo, haja vista a complexidade da causa em comento, pois o processo originou-se uma investigação complexa, que abrange vários réus (quatorze denunciados), alguns deles ainda não localizados, com cumprimento de ato fora da comarca, o que demanda um tempo maior para cumprimento dos atos processuais, sendo certo que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis.

DIANTE DO EXPOSTO, e tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de substituição de prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão em favor de
MARCELO LOBATO FARIAS,
de
AMAURI LOBATO DOS SANTOS
, e de
MOISES FARIAS
, nos termos da fundamentação supra, e, por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões de decisão”.

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social. (STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
.).

Outrossim, as qualidades pessoais dos pacientes, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos,
nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
).

Ademais, ressalte-se
que a documentação trazida à baila na impetração não é suficiente para comprovar o alegado estado de dependência química do paciente Moisés Farias, o que também impede a concessão de medidas cautelares diversas sob esse prisma, notadamente considerando ser inadmissível a dilação probatória na via estreita do
habeas corpus,
conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg no HC n. 633180/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgamento: 16/11/2021, cf.
https://bit.ly/35eUqVE
).

Por derradeiro, no tocante ao argumento de
excesso de prazo para conclusão da instrução processual, é imprescindível a demonstração de que o Estado-Juiz retardou a marcha processual à mingua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da razoável duração do processo assegurada a partir do texto constitucional (CF, art. 5º, LXXVIII). No ponto, registro que, em linha de princípio, a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que “
a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
(STF,
AgRg no HC 207.078/RJ
, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04/11/2021, cf.
https://bit.ly/3rgNK1s
). Outrossim, conforme entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo para formação da culpa “não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário
, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
.” (STJ,
HC 703.292/RS
, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/03/2022, cf.
https://bit.ly/3LTvpQ1
).

Na espécie,
verifica-se que foi oferecida denúncia na
ação penal o
riginária (processo n. 0001587-29.2020.8.14.0022), em face de quinze acusados, sendo compreensível a dilação do prazo temporal para o término da persecução criminal em decorrência da complexidade do processo, evidenciada pela pluralidade de agentes e as demais peculiaridades do caso concreto, conforme entendimento consolidado nas Cortes Superiores
(STF,
AgRg no HC 210.787/MA
, cf.
https://bit.ly/3aktR3Y
;
AgRg no HC 169.115
, cf.
https://bit.ly/3JzRzGp
; STJ,
AgRg no HC 671.384/BA
, cf.
https://bit.ly/3lZg59u
).

Não obstante, não se pode olvidar o tempo de prisão dos pacientes, sem que tenha sido realizada pelo menos a audiência de instrução e julgamento, tendo o impetrante consignado na inicial que requereu ao juízo impetrado o desmembramento do processo com o fito de acelerar a instrução processual e evitar o constrangimento ilegal dos coactos, “porém a matéria não foi enfrentada na decisão, que se limitou apenas a análise dos pedidos de revogação de prisão preventiva” (ID n. 7644166 – pág. 13).

Nesse diapasão, conforme disposição contida no art. 80 do CPP de que “será facultativa a separação dos processos quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, o juiz reputar conveniente a separação”, incumbe ao juízo de origem, na análise do caso concreto, aquilatar a conveniência da separação do feito diante do elevado número de réus, a fim de evitar constrangimento ilegal na custódia dos pacientes.

Ocorre que, após consulta ao sistema PJE - 1º Grau, verifiquei que o juízo
a quo
proferiu decisão de ID n. 70723635 nos autos da ação penal originária (APOrd n. 0001578-29.2020.8.14.0022), determinando o desmembramento do feito em relação ao denunciado CLEBERSON DOS SANTOS PEREIRA, citado por edital, e designando audiência de instrução e julgamento para o dia 29/09/2022.

Destarte, a despeito de entender que
as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada,
em resguardo ao princípio da razoável duração do processo,
RECOMENDO
ao juízo de primeiro grau que adote as diligências necessárias para o prosseguimento do feito de forma célere em relação aos réus que já apresentaram defesa preliminar, com a realização dos atos indispensáveis ao encerramento da instrução processual,
para não prolongar a prisão provisória dos pacientes, por se tratar de pessoas privadas de liberdade.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada, determinando a cientificação da autoridade impetrada a
cerca da recomendação consignada neste
decisum
.

É como voto.

Belém (PA), 19 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 22/07/2022